Tribunal: TJDFT
Processo: 0706448-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0706448-05.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELLA GOMES LOPES CRUZ, YANE GOMES LOPES AGRAVADO: TRANSPANORAMA TRANSPORTES LTDA., TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Marcella Gomes Lopes Cruz e Yane Gomes Lopes contra a decisão saneadora proferida nos autos n.o 0716814-37.2024.8.07.0001 (16a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de admissão de denunciação da lide apresentada pela parte ora agravante, sob a fundamentação de cerceamento de defesa. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de reparação de danos movia por TOKIO MARINE SEGURADORA S/A em desfavor de MARCELA GOMES LOPES CRUZ e de YANE GOMES LOPES. Alega que o veículo GM/ONIX de placa REC2I28 de propriedade da ré MARCELLA (comprovante anexo) e na ocasião conduzido pela corré YANE, a qual trafegava pela via marginal e, ao mudar de faixa para acessar a pista da direita da rodovia colidiu contra o caminhão dos correios de placa FTP1D94 e perdeu o controle de direção, rodando na via até colidir lateralmente contra a lateral direita do veículo segurado. Requer a condenação das requeridas ao pagamento do valor que despendeu para o conserto do veículo segurado. Citadas, as requeridas apresentaram contestação fazendo denunciação da lide à TRANSPANORAMA TRANSPORTES S/A e aduzindo que o acidente foi causado por culpa exclusiva do motorista da denunciada, que bateu na traseira de seu veículo e o arremessou em direção ao veículo segurado, vindo a abalroá-lo. Impugnaram o valor dado à causa. A autora apresentou réplica. A denunciada foi citada e impugnou a denunciação da lide. Decido. Há questões processuais pendentes de apreciação. A requerida impugnou o valor dado à causa, alegando que o valor indicado pela autora na inicial não corresponde ao valor real da demanda. Conforme entendimento consolidado, o valor da causa deve refletir o benefício econômico pretendido pela parte autora. No caso em tela, a autora indicou na inicial o valor que pretende receber, o qual deve ser considerado para fins de fixação do valor da causa. Se a parte ré entende que o valor indicado não corresponde ao valor real dos danos materiais, tal questão deve ser objeto de análise de mérito, e não de impugnação ao valor da causa. Diante do exposto, REJEITO a impugnação ao valor da causa apresentada pela parte ré. A litisdenunciada impugnou a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do Código de Processo Civil (CPC), alegando que a denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro. Conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se a denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro." (REsp 1.123.456/SP). Nesse sentido: DIREITO CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. TRIBUTOS E MULTAS APÓS A TRADIÇÃO DO BEM. RESPONSABILIDADE CIVIL DO COMPRADOR. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IMPOSITIVA A REPARAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, DESPROVIDO. I. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, “não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se a denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro" (AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 30/9/2019). Não caracterizado o cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. II. A transferência da propriedade de bem móvel (automóvel) se opera mediante tradição (Código Civil, art. 1.267). III. O reconhecimento da aquisição do veículo, em contestação, é suficiente para comprovar a existência de negócio jurídico firmado entre as partes. IV. A inscrição indevida do nome do apelado em dívida ativa, em decorrência da negligência do apelante em não realizar transferência do automóvel junto ao órgão de trânsito, é transtorno que ultrapassa o mero aborrecimento, a ponto de tipificar dano extrapatrimonial reparável (violação dos direitos da personalidade). V. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. (Acórdão 1811146, 0703644-20.2023.8.07.0005, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 16/02/2024.) No caso em tela, verifica-se que a denunciante busca transferir a responsabilidade pelo evento danoso a terceiro, introduzindo fundamento novo e estranho ao processo principal, o que não é admissível segundo a jurisprudência do STJ. Ademais, o art. 930 do Código Civil não se aplica ao caso dos autos, pois não se trata de estado de necessidade, previsto no art. 188, inciso II, do Código Civil, uma vez que nessa hipótese o agente pratica uma ação com o fim de remover perigo iminente. No caso dos autos, a requerida alega que não praticou ação, mas teve seu veículo lançado pelo veículo de terceiro, restando afastado o nexo de causalidade. Diante do exposto, acolho a impugnação apresentada pela parte ré e INDEFIRO a denunciação da lide requerida pela parte ré. As partes controvertem quanto a responsabilidade pelo acidente automobilístico. A requerida não nega o abalroamento, mas se defende afirmando que não deu causa ao acidente, sendo seu veículo lançado em direção ao veículo segurado por ato do veículo de propriedade da TRANSPANORAMA TRANSPORTES S/A. É de se produzir prova oral a fim de se esclarecer a dinâmica dos fatos. Caberá à requerida a prova da alegação de que não praticou ação, mas que teve seu veículo lançado pelo veículo da transportadora. Defiro a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, a saber: AUTORA: 1. CARLOS AUGUSTO VAZ DOS SANTOS; 2. FÁBIO PEREIRA DE SOUZA; 3. WELLINGTON ANTÔNIO MIRANDA DOS SANTOS. PARTE RÉ: 1. YANE GOMES LOPES; 2. ADRIANA PAZ; 3. AMANDA PAZ; 4. CARLOS AUGUSTO VAZ DOS SANTOS; 5. FABIO PEREIRA DE SOUZA; e 6. WELLINGTON ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS. Esclareço que o art. 357, § 6o, CPC, estabelece que o número de testemunhas arroladas não pode ser superior a dez, sendo três, no máximo, para a prova de cada fato. Assim, serão ouvidas testemunhas até o número de 3 para cada fato. EXCLUA-SE a denunciada TRANSPANORAMA TRANSPORTES S/A do polo passivo. A requerida arcará com custas e honorários advocatícios que arbitro em R$ 850,00. Designe-se audiência de instrução. Ficam as partes intimadas. A parte agravante sustenta, em síntese, que; (a) “o caminhão da prestadora de serviços para o SEDEX (da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT) pertencente à empresa TRANSPANORAMA TRANSPORTES S/A bateu na TRASEIRA do veículo conduzido pela 2a Agravante Requerida e de propriedade da 1a Agravante Requerida”; (b) “o motorista do caminhão pretendendo acessar a faixa da direita culminou com a trajetória do veículo conduzido pela senhora YANE, que seguia dando SETA, tentando acessar o retorno à esquerda”; (c) “sendo apurada a ocorrência da PROJEÇÃO, pela Teoria do Corpo Neutro, revela que a culpa recai sobre quem praticou a colisão”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “determinar que seja mantida a litisdenunciada no feito, pois, inclusive, deveria ser Ré, ante a gravidade dos fatos em apuração, para a devida instrução processual não gere prejuízo processual, de forma a evitar CERCEAMENTO À DEFESA das Agravantes, sob pena de NULIDADE, por Justiça”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à ação regressiva de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito ajuizada pela seguradora (ora agravada) contra a parte ora agravante, sob o fundamento de sub-rogação dos direitos de ressarcimento dos valores despendidos a favor do segurado. É certo que a produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e formação de sua convicção (Código de Processo Civil, art. 370). Desse modo, o juiz se afigura o primário destinatário da instrução probatória e, por isso, cabe a ele aferir a real necessidade de outros elementos de prova para formar o seu convencimento e analisar se as provas que instruem os autos são suficientes para a solução da controvérsia. No ponto, o Juízo de origem asseverou, em síntese, que: (...) a denunciante busca transferir a responsabilidade pelo evento danoso a terceiro, introduzindo fundamento novo e estranho ao processo principal, o que não é admissível segundo a jurisprudência do STJ. Ademais, o art. 930 do Código Civil não se aplica ao caso dos autos, pois não se trata de estado de necessidade, previsto no art. 188, inciso II, do Código Civil, uma vez que nessa hipótese o agente pratica uma ação com o fim de remover perigo iminente. No caso dos autos, a requerida alega que não praticou ação, mas teve seu veículo lançado pelo veículo de terceiro, restando afastado o nexo de causalidade. Diante do exposto, acolho a impugnação apresentada pela parte ré e INDEFIRO a denunciação da lide requerida pela parte ré. As partes controvertem quanto a responsabilidade pelo acidente automobilístico. A requerida não nega o abalroamento, mas se defende afirmando que não deu causa ao acidente, sendo seu veículo lançado em direção ao veículo segurado por ato do veículo de propriedade da TRANSPANORAMA TRANSPORTES S/A. É de se produzir prova oral a fim de se esclarecer a dinâmica dos fatos. Caberá à requerida a prova da alegação de que não praticou ação, mas que teve seu veículo lançado pelo veículo da transportadora. (...). Pois bem. A denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiros com o objetivo de inserir no processo aquele que estaria obrigado a ressarcir o prejuízo de quem for vencido, seja por lei ou por contrato (Código de Processo Civil, art. 125, inciso II). Além disso, eventual direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida (Código de Processo Civil, art. 125, § 1o). No caso concreto, constata-se que a denunciante, ora agravante, pretende atribuir culpa exclusiva pelo acidente de trânsito ao denunciado, circunstância que estaria em desconformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se a denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro" (Quarta Turma, AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 30.9.2019). Nesse quadro fático e processual, o indeferimento do pedido formulado pela parte agravante não evidencia qualquer prejuízo processual, uma vez que é dever tanto do magistrado quanto das partes zelarem pela economia e celeridade processual em observância ao princípio da razoável duração do processo. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO POR VÍCIO REDIBITÓRIO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. INDEFERIMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NA LEI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra a decisão que, em fase de saneamento, indeferiu o pedido de denunciação à lide em sede de ação constitutiva negativa com pedido de rescisão de contrato de compra e venda de veículo por vício redibitório e condenação em perdas e danos. II. Questão em discussão 2. Verificar se o indeferimento da denunciação à lide à empresa alienante anterior do veículo foi acertado, considerando as hipóteses legais previstas no art. 125, inc. I e II, do CPC. III. Razões de decidir 3. O art. 125, inc. II, do CPC, admite a denunciação à lide quando o terceiro tiver obrigação de indenizar o denunciante, seja por força de lei ou contrato, em ação regressiva. No caso, não se observa que a responsabilidade atribuída ao terceiro decorra de obrigação legal ou contratual que ampare a denunciação à lide, nem tampouco se verifica a situação de evicção, que requer perda da coisa por decisão judicial, uma vez que a simples existência de um sinistro anterior não configura automaticamente hipótese de evicção ou obrigação de indenizar decorrente de contrato ou lei. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1956574, 0737968-17.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 23/01/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE INDEFERIDO. ARTIGOS 125 E 129 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Denunciação da lide, intervenção de terceiro, instaura ação secundária, de natureza condenatória, ajuizada no curso de outra ação condenatória principal, tendo como finalidade permitir o exercício pelo denunciante de pretensão indenizatória que tem contra terceiro nas hipóteses previstas em lei (art. 125 do CPC). Assim, serão duas lides que serão processadas simultaneamente e julgadas na mesma sentença (art. 129 do CPC). 2. Diferentemente do que alegado pelo agravante, o ingresso de terceiro no presente feito pode ensejar óbices à celeridade processual, estender mais a discussão, causar tumulto processual. Como bem definido pela decisão agravada, “a ampliação subjetiva da demanda para fazer integrar o terceiro supostamente responsável pelo atraso na produção das peças necessárias ao reparo do veículo produzirá o arrastamento desnecessário do feito, a embarrigar seu trâmite, pondo, inclusive, sobre ameaça seu próprio e regular desenvolvimento”. 3. Ademais, o agravante pode, eventualmente e nos termos do § 1o do art. 125, CPC, ajuizar ação autônoma contra a montadora, na qual será analisada a alegada questão da culpa da montadora na demora do reparo do veículo e outros argumentos que entender pertinentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1921463, 0724066-94.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. TABELIÃO.IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO 125 DO CPC. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. DECISÃO MANTIDA. 1. A denunciação da lide com fundamento no artigo 125, II, do Código de Processo Civil decorre de texto específico de lei ou de relação jurídica entre o denunciante e o denunciado, o que não é o caso dos autos. 2. A denunciação da lide, na hipótese, inauguraria discussão alheia ao processo, acerca da existência ou não de responsabilidade do litisdenunciado, afetando diretamente o princípio da celeridade processual, dificultando a obtenção do pronunciamento almejado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1395866, 07250378420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator